Tribunal: TJMT
Processo: 1031204-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031204-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar, Caução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), JOAO MARCOS SANTIN - CPF: 062.454.231-98 (AGRAVANTE), NATIVA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP - CNPJ: 19.092.942/0001-75 (AGRAVADO), ANA PAULA PEREIRA - CPF: 054.072.561-77 (ADVOGADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), ALINE DE SOUZA STROGULSKI - CPF: 802.913.920-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO, AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. CAUÇÃO DE BEM MÓVEL ANTIGO E SUJEITO À DEPRECIAÇÃO. AVALIAÇÃO UNILATERAL SEM CHANCELA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE GRAVAMES. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO COMO GARANTIA IDÔNEA. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS GENÉRICAS E DESPROVIDAS DE PROVAS. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 919, §1o, DO CPC. RISCO DE DANO GRAVE NÃO CARACTERIZADO. REVOGAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, fundamentando-se na insuficiência da caução ofertada.

II. Questão em discussão

2. Delibera-se sobre a validade e a suficiência da caução apresentada para fins de suspensão da execução, considerando: (i) a natureza do bem ofertado, sua idade, liquidez e depreciação; (ii) a inexistência de avaliação técnica oficial ou validação judicial do valor atribuído; (iii) a ausência de comprovação documental de que o bem encontra-se livre de ônus ou gravames; (iv) o caráter genérico das alegações de excesso de execução e cláusulas abusivas; e (v) a inexistência de risco qualificado ou dano de difícil reparação decorrente da continuidade dos atos executivos.

III. Razões de decidir

3. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa de garantia idônea e suficiente e dos pressupostos da tutela de urgência, conforme o art. 919, §1o, do CPC.

4. A colheitadeira agrícola ofertada, com mais de vinte anos de uso, não possui liquidez nem estabilidade de valor suficientes para garantir de modo efetivo o crédito em execução.

5. A ausência de qualquer certidão ou documento hábil a demonstrar a inexistência de gravames compromete a segurança jurídica da caução, especialmente tratando-se de bem móvel não sujeito a registro formal.

6. A avaliação realizada exclusivamente pelo devedor carece de credibilidade, não sendo homologada judicialmente nem acompanhada de laudo técnico subscrito por profissional habilitado.

7. O bem foi adquirido em 2020 pelo valor de R$ 110.000,00, destoando do valor atual atribuído unilateralmente pelo agravante, o que, somado à ausência de avaliação oficial, impede sua aceitação como garantia eficaz.

8. Alegações de excesso de execução e cláusulas abusivas não foram acompanhadas de planilhas, documentos técnicos ou provas capazes de sustentar a verossimilhança jurídica das teses defensivas, contrariando o §3o do art. 917 do CPC.

9. A manutenção do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes e a continuidade dos atos constritivos são consequências legais da inadimplência, não caracterizando, por si, risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique medida excepcional.

10. A ausência de garantia efetiva e de demonstração mínima do direito invocado fragiliza a pretensão de suspensão da execução, motivo pelo qual se impõe a revogação da decisão monocrática anteriormente proferida.

IV. Dispositivo e tese

11. Agravo de instrumento não provido. Revogada a decisão que havia concedido efeito suspensivo. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

"1. A caução de bem móvel ofertado como garantia em embargos à execução deve demonstrar, de forma documentalmente comprovada, idoneidade, suficiência e ausência de gravames, sendo inadmissível avaliação unilateral desprovida de chancela judicial ou técnica.

2. A ausência de elementos objetivos e a imprecisão na fundamentação jurídica afastam a possibilidade de concessão de efeito suspensivo previsto no art. 919, §1o, do CPC, sobretudo diante de alegações genéricas não comprovadas.

3. A continuidade da execução e a manutenção de negativação não configuram risco de dano qualificado apto a justificar suspensão do feito."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 917, §3o; 919, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ag. Inst. no 1027434-27.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 21.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO MARCOS SANTIN

em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que, nos autos dos embargos à execução no 1001892-32.2025.8.11.0045, interposto contra NATIVA AGRONEGÓCIOS LTDA - EPP, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos.

Sustenta o agravante que a caução é suficiente e idônea, tendo anexado aos autos diversos documentos destinados a comprovar a regular aquisição e quitação do maquinário, incluindo nota fiscal emitida em 10/12/2020 por
Elemar Fumagalli
, comprovantes de pagamento mediante transferências bancárias e extratos de conta corrente, além de imagens da própria colheitadeira.

Alega, ainda, que se trata de bem móvel não sujeito a registro perante o DETRAN ou outro órgão público, razão pela qual seria descabida a exigência de certidão negativa de ônus equiparada ao CRLV, nos moldes exigidos pelo juízo de origem.

Argumenta que a negativa de efeito suspensivo enseja risco de dano grave e de difícil reparação, tendo em vista a iminência de atos constritivos e a manutenção do protesto e da negativação de seu nome, o que comprometeria seu acesso ao crédito rural, essencial à continuidade de sua atividade agrícola.

Requer liminarmente a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, e, no mérito, a reforma da decisão agravada e atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução.

Deferido o efeito suspensivo pretendido (id. 314725871), ensejando a interposição de agravo interno pela agravada, buscando a reforma da decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento (id. 320601862), contrarrazoado pelo devedor no id. 326687352.

A
Nativa Agronegócios
sustenta que a caução ofertada pelo agravante é inidônea por ser bem de difícil comercialização, sujeito à depreciação e avaliado unilateralmente, sem concordância da credora. Defende que a decisão de primeiro grau foi correta ao indeferir o efeito suspensivo aos embargos à execução, pois não foram preenchidos os requisitos legais cumulativos exigidos pelo artigo 919, § 1o, do CPC.

Alega ainda que as teses de defesa do agravante, como excesso de execução e abusividade contratual, são genéricas e desprovidas de provas. Aponta risco de dano inverso à credora com a suspensão da execução, que comprometeria o recebimento do crédito e transferiria à
Nativa
os efeitos da inadimplência do devedor. Por isso, requer a revogação da decisão monocrática e o restabelecimento da execução e das medidas restritivas. (id. 320601867).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A controvérsia versa sobre a negativa, pelo juízo de origem, da concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, sob o fundamento de que não teria restado comprovada a idoneidade da caução oferecida, uma colheitadeira John Deere 1450, ano 2004, avaliada em R$ 273.264,00, para fins de garantia do juízo, notadamente diante da ausência de demonstração de inexistência de gravames sobre o bem.

Nos termos do art. 919, §1o, do CPC, o efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, que somente pode ser concedida se atendidos cumulativamente dois requisitos: (i) garantia do juízo por penhora, caução ou depósito suficiente; e (ii) presença dos pressupostos da tutela provisória, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

No caso concreto, a caução apresentada pelo agravante, uma colheitadeira agrícola com mais de vinte anos de uso, não demonstra possuir os atributos mínimos de idoneidade e suficiência exigidos para garantir o juízo de maneira efetiva. Trata-se de bem móvel sujeito à depreciação acelerada, desgaste natural e obsolescência tecnológica, o que compromete sua liquidez e capacidade de conversão em pecúnia, especialmente no contexto de eventual expropriação judicial.

Outrossim, não há nos autos qualquer documento oficial que comprove a inexistência de ônus ou gravames sobre o bem ofertado. A alegação de que se trata de máquina não sujeita a registro em órgão público não afasta a obrigação de demonstrar, por meios adequados, que o bem se encontra livre e desembaraçado, condição mínima para que se possa considerar sua utilização como garantia válida.

Outro aspecto relevante é que a avaliação apresentada foi unilateral, realizada exclusivamente pelo devedor, sem chancela técnica, judicial ou mesmo concordância da parte credora. A ausência de laudo elaborado por perito ou profissional habilitado, ou ao menos validado pelo juízo da execução, enfraquece a credibilidade da quantia atribuída ao bem.

Aliás, o bem oferecido não se revela apto a garantir a execução. Conforme consta dos autos a colheitadeira foi adquirida em 2020 pelo valor de R$ 110.000,00, valor bastante inferior ao estimado atualmente em R$ 273.264,00 pelo próprio agravante. Diante da natureza do bem, móvel, antigo e sujeito à depreciação acentuada, é evidente que tal avaliação unilateral não pode ser tomada como parâmetro idôneo para fins de suspensão da execução. Daí a imprescindibilidade de uma avaliação técnica oficial.

Conquanto seja possível, em abstrato, admitir a caução por meio de bens móveis, é indispensável que a suficiência e a idoneidade da garantia sejam efetivamente demonstradas, o que, neste caso, não ocorreu. A ausência de tais elementos gera insegurança ao juízo e expõe o credor ao risco de frustração da execução, comprometendo o próprio equilíbrio do processo.

Sobre a necessidade de avaliação judicial para aferir a suficiência de garantias ofertadas unilateralmente, especialmente quando se trata de bem móvel com baixa liquidez, colhe-se o seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO. LEVANTAMENTO DE VALORES MEDIANTE CAUÇÃO. IMÓVEL OFERTADO COMO GARANTIA. VALIDADE DA CAUÇÃO PRESTADA POR EMPRESA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. IMÓVEL AUTORIZADO PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO PARA ASSEGURAR SUFICIÊNCIA DA GARANTIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
5. Embora a caução seja válida e juridicamente autorizada, é necessária a avaliação judicial para assegurar a suficiência da garantia
, considerando o elevado valor a ser levantado, de aproximadamente R$ 45 milhões, e a situação econômica do grupo empresarial agravado. (...).
Contudo, é necessária a avaliação judicial para assegurar a suficiência da garantia
." (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10274342720248110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 21/01/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2025) (destaquei)

Embora o precedente trate de imóvel, o princípio nele assentado, a imprescindibilidade da avaliação judicial para garantir a suficiência da caução, aplica-se integralmente à hipótese dos autos, notadamente pela ausência de avaliação técnica idônea, o que impede a concessão do efeito suspensivo.

Igualmente não se verifica a probabilidade do direito invocada pelo agravante. As alegações de excesso de execução e de cláusulas abusivas são genéricas, desacompanhadas de planilha de cálculos ou demonstração objetiva do valor correto do débito, conforme exige o §3o do art. 917 do CPC.

Por fim, também não há como reconhecer o perigo de dano invocado. A inscrição do devedor em cadastros restritivos de crédito, assim como a adoção de medidas constritivas, constitui decorrência natural da inadimplência e não configura, por si só, dano grave ou de difícil reparação. Ao contrário, o risco de prejuízo recai sobre a parte credora, que permanece privada de instrumentos efetivos para a satisfação de crédito líquido, certo e exigível.

Diante de todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo-se incólume a decisão proferida pelo juízo de origem, com a consequente REVOGAÇÃO do efeito suspensivo anteriormente concedido por decisão monocrática.

Fica
prejudicado
o Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que deferiu efeito suspensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025